Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. VERIFICADA. PREVISÃO EM CONTRATO. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a parte autora almeja a decretação de nulidade de cláusula que determina a cobrança do pagamento integral do saldo devedor coparticipação, em virtude de internação hospitalar para tratamento psiquiátrico.
2. Tratando-se de plano de saúde sob a modalidade autogestão, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado no 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Precedente do STJ.
4. Verificado que consta em contrato cláusula de coparticipação expressa informando sobre a cobrança de 30% das despesas no tratamento de internação hospitalar psiquiátrica e que os pagamentos vêm sendo feitos dentro do percentual estipulado pelas partes, mostra-se cabível a cobrança do saldo devedor da coparticipação, após o pedido de cancelamento do plano de saúde pela segurada, por não mais existir vínculo entre as partes.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.